Tribunal: STF
Processo: ARE 1470289
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. COMPRESSAS CIRÚRGICAS ESQUECIDAS NO ABDÔMEN DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. § 6º DO ART. 37 DA MAGNA CARTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO - ENTENDIMENTO PRECONIZADO PELO STF NO RE Nº 327.904/SP. NECESSIDADE DE INDENIZAR. DANO MORAL E ESTÉTICO RECONHECIDOS. QUANTUM CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA APELADA. 1- Não se pode admitir que o médico que atendeu a autora/apelada figure no polo passivo da demanda, sob pena de infringir a dupla garantia consagrada no artigo 37, § 6º, da CF. 2- Consoante entendimento preconizado pelo STF no RE nº 327.904/SP, deve se garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. 3- Recurso interposto por JACKSON PEREIRA SILVA provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva, com consequente exclusão da demanda. 4- As pessoas jurídicas de direito público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 5- No caso em apreço, restou demonstrado que a autora/apelada foi submetida a uma cirurgia de retirada do útero por ter sido diagnosticada com três miomas. O procedimento foi realizado no Hospital Regional Público de Guaraí, pelo Médico Jackson Pereira Silva. No procedimento foram esquecidas compressas cirúrgicas, o que ocasionou nova cirurgia para a retirada dos objetos apodrecidos, ensejando requerimento de indenização por danos morais. 6- O simples esquecimento de compressas cirúrgicas no abdômen da paciente desenha de modo nítido e claro o erro do procedimento cirúrgico, não havendo dúvidas a respeito da prestação inadequada do serviço ofertado pelo ente público. 7- No que diz respeito a condenação por danos morais e estéticos, entendo que o valor atribuído na sentença recorrida mostra-se razoável e condizente com a situação vivenciada pela apelada, sendo inexistente qualquer causa que justifique a diminuição da verba indenizatória. 8- Recurso interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS parcialmente provido somente para ajustar os índices monetários. 9- Sentença parcialmente reformada.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 11):



    “A Ilustre Suprema Corte, no acórdão publicado em 06/12/2019, assentou a seguinte tese em sede de repercussão geral no RE 1.027.633/SÃO PAULO, que recebeu o número 940, vejamos: 



    A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 



    Ilustre Ministro, o Recorrente é funcionário público concursado do Estado do Tocantins, fez o procedimento cirúrgico de Histerectomia na Recorrida, quando estava regulamente prestando o seu mister no Hospital Regional Estadual de Guaraí/TO. Portanto, o preceito constitucional invocado é plenamente cabível no caso em tela. Não sendo apontado pela decisão recorrida a motivação para afastar a proteção constitucional invocada, ou superação da matéria por esse Ilustre Supremo Tribunal Federal.“



    A Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior no tocante a manutenção do médico no polo passivo da demanda, em acórdão assim ementado (eDOC 20, p. 9-10):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.040, II DO CPC. REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO EXERCIDA RETRATAÇÃO. ESQUECIMENTO DE COMPRESSA CIRÚRGICA NA PACIENTE QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM EXERCÍCIO REGULAR DA FUNÇÃO MÉDICA. ATO ILÍCITO. CULPA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MÉDICO E DO ESTADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS MANTIDOS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO REFORMADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO APELATÓRIO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MÉDICO IMPROVIDO. 1 - Recurso do Estado parcialmente provido exclusivamente para reconhecer que a atualização monetária deve ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos termos do (RE) 870947, e juros de mora calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, ambos a contar da citação válida. 2 - O apelante/requerido JACKSON PEREIRA SILVA confirmou em Contestação o esquecimento das compressas no procedimento cirúrgico realizado na Requerente, afirmando que elas ficaram invisíveis, porquanto embebidas em sangue, razão pela qual o Magistrado de piso considerou o fato incontroverso, destacando que tal fato demonstra negligência e falta de cuidado do médico com a paciente. 3 - Pratica ato ilícito, gerador do dever de indenizar, o médico que, durante cirurgia realizada na rede pública de saúde, esquece compressa cirúrgica no interior da paciente, causando-lhe graves problemas de saúde, com risco de morte e necessidade de outras intervenções cirúrgicas. 4 - Distinguishing: Não se desconhece o que restou assentado no bojo do RE 1027633/SP (Tema 940), oportunidade em que se fixou entendimento que assegura a proteção do agente que age no 0002072-20.2020.8.27.2721 658608 .V4 regular exercício de função, afastando-se a responsabilização pessoal do agente em caráter objetivo. Entrementes, na espécie, não se verifica a conduta do médico (que "ESQUECEU" compressas dentro do corpo da requerente) como regular exercício de função. Ao revés, conforme pontuado no voto divergente condutor, entendese que o mencionado ato não é algo inesperado ou imprevisto, mas é dever do médico/agente fazer essa rigorosa checagem nos procedimentos cirúrgicos, afinal, está-se diante de um ser humano. 5 - Não merece reparos o quantum indenizatório imposto na origem, notadamente considerando os danos advindos da conduta negligente. As indenizações por danos estéticos e morais, passíveis de cumulação, devem ser arbitradas segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, punir o agente pela conduta negligente e inibi-lo na reiteração do ilícito. Na espécie, foram fixados em quantum proporcional e razoável, pelo que se mantém a condenação. 6 - Sentença parcialmente reformada. Recurso do Estado do Tocantins conhecido e parcialmente provido apenas para ajustar os índices monetários. Recurso de Jackson Pereira Silva conhecido e improvido. Retratação não exercida.”



    A Presidência do TJ/TO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da não demonstração, pela parte recorrente, da existência de repercussão geral (eDOC 23, p. 4). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido em sede de juízo de retratação proferido pela Turma Julgadora (eDOC 20, p. 6-10): 



    “Pontuo não desconhecer o que restou assentado no bojo do RE 1027633/SP (Tema 940), oportunidade em que se fixou entendimento que assegura a proteção do agente que age no regular exercício de função, afastando-se a responsabilização pessoal do agente em caráter objetivo. Entrementes, na espécie, não entrevejo a conduta do médico (que "ESQUECEU" compressas dentro do corpo da requerente) como regular exercício de função. Ao revés, conforme pontuado no voto divergente condutor, entendo que o mencionado ato não é algo inesperado ou imprevisto, mas é dever do médico/agente fazer essa rigorosa checagem nos procedimentos cirúrgicos, afinal, está-se diante de um ser humano.



    (...)



    Desta feita, mantenho o posicionamento de divergência do relator, que se sagrou vencedor na espécie, para rejeitar a preliminar suscitada pelo médico JACKSON PEREIRA SILVA, mantendo-o no polo passivo da demanda, não entendendo aplicável o entendimento sedimentado no bojo do Tema 940 do STF. Quanto ao mérito do apelo por si interposto melhor sorte não lhe assiste. 



    Pontuou no recurso interposto a ausência de conduta que tenha causado danos de natureza moral e estética à paciente, que sua responsabilidade deve ser analisada casuisticamente, sobre a ótica da responsabilidade subjetiva, frisando que o procedimento médico é uma atividade meio, que objetiva, em regra, a cura do paciente. Conforme assinalado anteriormente, a negligência do profissional médico, ao esquecer as compressas no procedimento cirúrgico realizado na Requerente, é incontroversa, não sendo suficientes para afastar sua responsabilidade as alegações de que as compressas ficaram invisíveis, porquanto embebidas em sangue, ou de ausência de contagem de material cirúrgico por culpa de outrem.”



    Depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que a conclusão que chegou o Tribunal a quo diverge da jurisprudência qualificada deste Supremo Tribunal Federal, assentada no julgamento do RE-RG 1.027.663, Tema 940 da sistemática da repercussão geral, a qual o agente público não possui legitimidade passiva nas ações de responsabilidade civil amparadas no art. 37, § 6º, da Constituição, garantido o direito de o ente público propor ação de regresso em face do servidor. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA TABELIÃ EM VIRTUDE DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DA DELEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGATÁRIO. TEMA N. 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Conforme decidido no Tema n. 777/RG (RE 842.846, ministro Luiz Fux), o Estado – e não o delegatário – responde objetivamente por atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, sem prejuízo do dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 2. O Plenário do Supremo, no Tema n. 940/RG (RE 1.027.633, ministro Marco Aurélio), firmou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1335946 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)



     “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339, 469, 660 e 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Manutenção de decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral (AI 791.292-QO-RG/PE – Tema 339; RE 600.063/SP – Tema 469; ARE 748.371-RG/MT – Tema 660; e RE 1.027.633-RG/SP – Tema 940). II - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1016179 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 29-10-2018 PUBLIC 30-10-2018)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente e determinar sua exclusão do polo passivo da demanda. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente